Tribunal: TJDFT
Processo: 0738195-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738195-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. D. C. E. REPRESENTANTE LEGAL: GILBERTO TANNUS ELIAS AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por A.D.C.E. contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília, Dra. Acácia Regina Soares de Sá, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face de BRADESCO SEGUROS S/A, indeferiu a tutela de urgência vindicada para “determinar que a Ré proceda, no prazo de 15 dias, ao reembolso integral do valor de R$ 4.949,10 (quatro mil novecentos e quarenta e nove reais e dez centavos), referente ao exame genético SNP-Array realizado, sob pena de multa diária (astreintes) de R$ 500,00”. Em suas razões recursais (ID 76019968), a parte agravante afirma que é portadora de doença genética grave e progressiva (mutação no gene POLG), com risco de regressão neurológica irreversível, tendo sido prescrito exame genético tipo SNP-Array, de alto custo. Diz que a operadora reconheceu a obrigatoriedade da cobertura, mas orientou expressamente a realização direta com posterior pedido de reembolso, o que foi feito em 18/11/2024, no valor de R$ 4.949,10. Argumenta que a condição de saúde da agravante impõe resposta jurisdicional célere e efetiva, justificando a concessão da tutela de urgência recursal para garantir o imediato reembolso dos valores pagos, imprescindíveis à continuidade do tratamento médico especializado. Nessa linha argumentativa, requer: a) que seja dado integral provimento ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar o reembolso dos exames realizados (ID 246355510), no valor total de R$ 4.949,10 (quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e dez centavos), devidamente atualizados; b) seja deferida a antecipação de tutela, a fim de que tal reembolso se concretize de imediato, em atenção ao caráter urgente e indispensável da medida; c) subsidiariamente, e apenas na hipótese de não serem acolhidos os pedidos principais (itens “a” e “b”), que seja deferida ao menos a antecipação parcial da tutela, para que a agravada reembolse, desde já, o valor do exame SNP-Array (R$ 2.700,00), cuja cobertura foi expressamente reconhecida pela própria agravada, em junho de 2025 (ID 246355517). Preparo recolhido (ID 76025375). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, apesar do esforço argumentativo da recorrente, não vislumbro presentes, em juízo de cognição sumária, os elementos cumulativos indispensáveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Em detida incursão ao acervo informativo até o momento colacionado aos autos, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária e não exauriente, a probabilidade do direito invocado a tal ponto de legitimar a imediata concessão da tutela de urgência pleiteada. Consoante se infere da documentação acostada, conquanto o relatório médico de ID 246355512 e a nota fiscal do exame de ID 246355510 atestem a solicitação e a realização do procedimento, avulta evidente a ausência de demonstração cabal da negativa formal da operadora ré, em momento oportuno. As notificações extrajudiciais, alegadamente realizadas pelo causídico da parte requerente via e-mail (ID 246355515 a ID 246355516), padecem de lacunas informacionais que obstam a aferição de sua validade e de sua relevância temporal. Inexiste, na aludida documentação, a identificação do destinatário do e-mail, bem como a data completa de envio, o que fragiliza sua força probatória. Ademais, chama sobremaneira a atenção a manifesta incongruência cronológica entre a data em que o exame foi efetivado e a suposta negativa de cobertura. O documento de ID 246355509 indica que o exame genético foi realizado na autora em 18/11/2024, ao passo, que, contrariamente, a alegada "carta de negativa", conforme o documento de ID 246355517, é datada de 12/06/2025. Tal descompasso temporal sinaliza a ausência de comprovação de solicitação de custeio do exame genético ao plano de saúde em data anterior àquela em que o procedimento foi efetivamente realizado, o que, de plano, esmaece a verossimilhança da alegação de recusa prévia que teria impulsionado o desembolso particular. Não bastasse a aludida dissonância temporal, a própria comunicação de ID 246355517, apresentada pela parte como a "carta de negativa", contém informação que, em sua essência, revela-se contraditória à tese autoral, no sentido de "há previsão de cobertura, conforme Tabela Bradesco e plano da beneficiária, para SNP-ARRAY, de acordo com relatório médico recepcionado". Esta afirmação, veiculada no mesmo documento que se pretende utilizar como prova da negativa, lança substancial incerteza sobre a efetiva recusa de cobertura por parte da operadora, a demandar um exame mais detido e aprofundado. A despeito da relação de consumo que indubitavelmente se estabelece entre as partes, a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme sedimentado na Súmula 608/STJ, e da compreensível urgência inerente à condição de saúde da menor demandante, os fatos ora em análise carecem de maior elucidação fática e probatória. As inconsistências assinaladas, referentes ao próprio fundamento da recusa, impõem uma análise mais aprofundada, em ambiente de cognição exauriente e sob o manto do contraditório, que se faz incompatível com a sumariedade da tutela de urgência. Conceder, neste momento processual, o reembolso do valor, sem a necessária clareza sobre a dinâmica dos eventos e a efetiva configuração de uma negativa abusiva, representaria medida de caráter satisfativo, desprovida do devido lastro de probabilidade do direito, em prejuízo à ampla defesa. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência vindicada.” Segundo orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, “o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento". (EAREsp n. 1.459.849/ES, relator MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020.) No caso, o exame laboratorial objeto da controvérsia foi custeado diretamente pela agravante em 18 de novembro de 2024, conforme comprova a nota fiscal de ID 246355510 dos autos originários. A parte recorrente sustenta que a realização particular decorreu da ausência de resposta tempestiva da operadora e da orientação obtida por meio de canal de atendimento eletrônico, no qual a atendente teria informado que, caso não fosse possível aguardar, a beneficiária poderia realizar o exame por conta própria, com posterior solicitação de reembolso. No ponto, insta salientar que a documentação acostada aos autos quanto aos requerimentos realizados junto à operadora carece de elementos formais mínimos, como protocolo identificável, confirmação de recebimento ou comprovação da ciência inequívoca da operadora, capazes de demonstrar que houve, de fato, solicitação regular e tempestiva de autorização prévia antes da realização do exame. A única manifestação formal e documentalmente registrada da operadora a respeito da cobertura do exame é datada de 12 de junho de 2025 (ID 246355517 dos autos originários). Tal correspondência, por sua vez, afirma expressamente que “há previsão de cobertura, conforme Tabela Bradesco e plano da beneficiária, para SNP-ARRAY, de acordo com relatório médico recepcionado”, o que torna incerta, ao menos nesta fase inaugural do contraditório, a caracterização de omissão abusiva ou de recusa tácita por parte da agravada. No tocante à natureza do exame e à urgência alegada, observa-se que o relatório médico de ID 246355512, embora evidencie a relevância diagnóstica do procedimento para a condução terapêutica da paciente, não aponta expressamente risco iminente à saúde ou necessidade de realização imediata que pudesse, por si só, justificar a adoção da via particular sem aguardar posicionamento formal da operadora de saúde. Em sendo assim, a própria configuração do direito alegado encontra-se ainda dependente de dilação probatória e apreciação mais ampla, exigindo a oitiva da parte adversa e análise aprofundada dos fatos e fundamentos jurídicos em debate. Em especial, a avaliação da dinâmica em torno do atendimento prestado, da resposta da operadora, da eventual existência de rede credenciada habilitada à realização do exame e das reais razões que levaram ao custeio direto pela autora demandam contextualização minuciosa, que não se compatibiliza com o rito célere e unilateral da tutela provisória de urgência. De todo modo, importa destacar que o pedido liminar foi formulado quase um ano após a realização do exame e mais de dois meses após a manifestação formal da operadora, o que afasta a atualidade do risco necessário à configuração do periculum in mora. A pretensão recursal possui caráter eminentemente ressarcitório, voltado ao reembolso de valor já despendido, sem prova concreta de que a ausência do pagamento comprometa, no presente momento, o acesso da menor a tratamento específico ou urgente. Assim, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não se constata, ao menos nesse primeiro momento, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, impondo-se reconhecer ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P.I. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator